Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62988431 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao requisitório de ID: 56106751. No ID: 63247136, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 63247136). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente. Brasília, 2 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR